Tribunal: STF
Processo: RE 1056424
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ART. 7°, INC. II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 138, DE 2009, DO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA NORMA IMPUGNADA. PERDA DE OBJETO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Representação de inconstitucionalidade. Município de Macaé. Lei complementar de previdência dos servidores. Requisitos para qualificação dos beneficiários dos segurados. União estável não incluída dentre os pressupostos para dependência previdenciária. Exigência de a convivência ser reconhecida por sentença. Observância à autonomia municipal. Precedente do STF. Inexistência de inconstitucionalidade material. Improcedência da representação. Votos vencidos.” (e-doc. 7, p. 148).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8, p. 31-35).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 226, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que a expressão “desde que reconhecida judicialmente a união estável”, contida no art. 7º, inc. II, da Lei Complementar nº 138, de 2009, do Município de Macaé/RJ, é inconstitucional, uma vez que a união estável é um fato social, ao qual a Constituição atribuiu efeitos semelhantes aos do casamento. Argumenta que, por uma interpretação de máxima efetividade dos direitos previstos no texto constitucional, qualquer meio de prova deve ser aceito para comprovação do fato social (e-doc. 8, p. 38-47).



    4. A Procuradora-Geral do Estado do Rio de Janeiro apresentou manifestação de concordância com os termos do recurso extraordinário (e-doc. 8, p. 51-52).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, ao caso, incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 9, p. 6-14).



    6. Interposto agravo contra a decisão de inadmissão, foi este provido “para determinar o processamento do extraordinário” (e-doc. 9, p. 42-43).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Foi ajuizada ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro buscando a declaração de inconstitucionalidade da expressão “desde que reconhecida judicialmente a união estável”, contida na redação original do inc. II do art. 7º da Lei Complementar nº 138, de 2009, do Município de Macaé/RJ. Argumenta o recorrente que tal previsão limita de maneira inconstitucional as formas de comprovação de união estável, para fins de reconhecimento de pessoa como beneficiária perante o instituto de previdência municipal.



    8. Ocorre que o dispositivo impugnado foi substancialmente alterado pela Lei Complementar nº 301, de 2021, do mesmo Município, que, em seu art. 1º, dispôs sobre a modificação da mencionada norma, passando a ser o reconhecimento judicial apenas uma das formas de comprovação da união estável.



    9. Com a alteração legislativa, além do reconhecimento judicial, também ficou expressamente prevista a possibilidade de reconhecimento da união estável por meio de “justificação administrativa”, sendo exigida para tanto a apresentação de provas previstas em rol exemplificativo, uma vez expresso que é possível a apresentação dos mencionados documentos “dentre outros” e “quaisquer outros que possam comprovar a existência da união estável”.



    10. Dessa forma, considerando a alteração substancial da norma impugnada, resta prejudicado o presente recurso, por perda superveniente de interesse recursal, uma vez que inexiste para ação expediente viável diverso da extinção do feito, por conta da perda de objeto da ação direta de inconstitucionalidade.



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que se deve reconhecer a perda de objeto em ações de controle abstrato de constitucionalidade, quando verificada a revogação do ato impugnado ou sua alteração substancial. Neste sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 9.394/2018. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 10.554/2020. DECRETOS NS. 9.514/2018 E 10.254/2020. EFEITOS TEMPORÁRIOS EXAURIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.”



    (ADI nº 5.987-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A contribuição social, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não obstante tenha sido criada por lei complementar, não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição. Trata-se, portanto, de contribuição social geral, cuja competência para a instituição pela União se extrai do art. 14 da Lei nº 13.932/2019, fruto da conversão da Medida Provisória nº 889/2019, que estabeleceu, em seu art. 12, a extinção da contribuição objeto da presente ação direta. Isso implica em significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ADI nº 5.053-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020, p. 03/12/2020).



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1º, DA LEI Nº 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. 2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O artigo 36 da Lei Estadual nº 3.189/199 efetivou a extinção dos pensionamentos aos dependentes de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, derivados do regime especial instituído pela Lei nº 7.301/73. O parágrafo 1º ressalva os pensionamentos já devidos à época da edição da lei, cujo pagamento passou a ser efetuado pela RIOPREVIDÊNCIA. Impossibilidade de extensão da ressalva a quem tinha mera expectativa de direitos, não protegida constitucionalmente. O STF tem entendimento assente no sentido de que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Ação conhecida em parte para julgar o pedido improcedente.”



    (ADI nº 2.049/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/11/2019, p. 26/11/2019).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator